Tribunal: TJDFT
Processo: 0006707-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006707-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FELIPE GONCALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICO-PENAL DA CONDUTA (EMENDATIO LIBELLI), DIANTE DA EDIÇÃO SUPERVENIENTE DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.847/2019, de 25/6/2019 (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS), QUE AMPLIOU O CONCEITO DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 42 DA LAD. PREPONDERÂNCIA. PRIVILÉGIO. VETORES UTILIZADOS PARA NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MODULAR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEN. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais, aliados ao laudo pericial, são suficientes para comprovar a autoria do réu no delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, não havendo falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. 2. Para a caracterização do delito de posse de artefato bélico, basta a prática da conduta típica para que haja lesão ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante o fato de as munições estarem desacompanhadas de arma de fogo. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, a condenação é medida que se impõe. 3. Diante da novatio legis in mellius, Decreto Presidencial 9.847/2019, de 25/6/2019, que redundou na ampliação do conceito de arma e munição de uso permitido, impõe-se a requalificação jurídico-penal da segunda conduta imputada ao recorrente (emendatio libelli), conforme previsto no art. 5o, XL, da CRFB e no art. 2o do Código Penal. 4. Nos termos do atual posicionamento dos Tribunais Superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de munição, desde que presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. No caso, a diligência em que foram apreendidas as munições ocorreu em razão de investigações da prática do delito de tráfico, oportunidade em que também foram recolhidas porções de maconha, além de balança de precisão, tudo a indicar o alto grau de reprovabilidade do comportamento, evidente ofensividade e expressividade da lesão jurídica, inviabilizando o princípio da insignificância. 5. O artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto. 6. Utilizado como parâmetro o artigo 42 da Lei Antidrogas para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, a diminuição na terceira, pelo privilégio, não pode ser graduada de acordo com o mesmo critério, sob pena de implicar bis in idem. 7. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (terceira fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. Por outro lado, separados ou em conjunto, esses vetores guardam aptidão para modular tanto as circunstâncias judiciais, como para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva, eventualmente afastando a concessão do privilégio. Precedentes. 8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 9. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, impõe-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena quando o acusado não é reincidente e a pena imposta não for superior a 4 (quatro) anos. 10. Considerando que a pena privativa de liberdade não supera o patamar de 4 (quatro) anos, bem como foram atendidos os demais requisitos legais, a pena corporal deve ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo a possibilidade de cisão da análise do dispositivo penal tido por violado para se utilizar um dos elementos nele indicados na exasperação da pena-base e outro na modulação do redutor do tráfico privilegiado expressamente reconhecido pela instância ordinária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030